Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-28.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002726-28.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA DA CUNHA - CPF: 056.374.014-03 (APELANTE), ALEXANDRE JUN FUKUSHIMA - CPF: 387.001.568-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
SERVIÇO EFETIVAM
ENTE PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL.
TARIFA DE
AVALIAÇÃO
.
REALIZAÇÃO DO ATO
NÃO DEMONSTRADA.
COBRANÇA
IN
DEVIDA
.
SEGURO
. VENDA CASADA CONSTATADA
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela antecipada, julgada improcedente nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante alegou que firmou contrato de financiamento com o Banco PAN, pactuando juros remuneratórios de 2,69% ao mês, superiores à taxa média de mercado (2,12%) à época, segundo o Banco Central. Afirmou ainda a imposição de seguro sem informação clara ou possibilidade de escolha, configurando venda casada, bem como a cobrança indevida de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, sem
comprovação da efetiva prestação dos serviços. Pleiteou a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva frente à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se houve cobrança indevida de tarifas contratuais por serviços não prestados; (
iii
) determinar se a contratação do seguro vinculada ao contrato de financiamento configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e no
REsp
1.061.530/RS do STJ. A diferença entre a taxa contratada (2,69% ao mês) e a taxa média de mercado (2,12% ao mês) não caracteriza vantagem exagerada ao fornecedor, não se justificando a revisão.

A tarifa de avaliação do bem deve ser considerada indevida, pois, embora prevista contratualmente, não há comprovação de sua efetiva prestação nos autos, conforme a jurisprudência fixada no
REsp
1.578.553/SP.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, pois há nos autos prova de sua efetiva realização, por meio da anotação de alienação fiduciária no documento do veículo.

A imposição de seguro com seguradora indicada exclusivamente pela instituição financeira caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, tornando nula a cláusula contratual.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento pacífico do STJ no
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva quando a discrepância não configura desvantagem exagerada ao consumidor.

A cobrança de tarifa contratual por serviço não comprovadamente prestado é indevida, sendo cabível a restituição dos valores pagos.

A contratação de seguro com seguradora indicada exclusivamente pelo banco configura venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

A restituição de valores indevidos em ação revisional deve ocorrer na forma simples, com correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC menos o IPCA.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional
de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada
julgada improcedente
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante
aduz que
contratou financiamento com o Banco PAN com taxa de juros remuneratórios de 2,69% ao mês, superior à taxa média de mercado (2,12%) na época, segundo dados do Banco Central.

S
ustenta
que houve a imposição de seguro
no contrato, sem a devida informação ou possibilidade de escolha, o que caracteriza venda casada
.

Alega também que f
oram cobradas tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, sem comprovação da efetiva prestação desses serviços.

Pede a restituição do indébito.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
292593886
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS
).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Nestes autos,
a instituição financeira aplicou juros de
2,69% ao mês e 37,47% ao ano. O apelante, por sua vez, sustenta que a taxa média de mercado, no período correspondente, era de 2,12% ao mês.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso
concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E
ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo
REsp
n. 1.578.553/SP.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante insurge-se contra a cobrança de tarifa de avaliação, a qual está prevista no contrato no valor de R$ 458,00. Contudo, não há nos autos prova de que o referido serviço tenha sido prestado.

Por outro lado,
n
o documento do veículo consta a anot
ação de alienação fiduciária (Id
284639864
), o que confirma a prestação do serviço,
e não há excesso no valor
(R$

316,00
)
. Logo,
a tarifa
deve ser mantida.

Seguro

Essa matéria foi resolvida no repetitivo
REsp
n.1639259/SP, assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Restituição do I
ndébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores cobrados a
título de seguro e a tarifa de avaliação
,
com
juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, al
terados pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus.
Fixo
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado
da causa
, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação
ao autor
com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025